Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DESPACHO Concedo ao agravante interno a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora